Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. CUSTAS.
O Distrito Federal é isento do pagamento de custas – DL 500/69 e Lei 9.289/96 -, ainda quando executa honorários de sucumbência e apesar da destinação a esses atribuída pelas Leis 2.605/00 e 5.369/14.